Tribunal: TJMT
Processo: 1011306-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011306-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER GONCALVES DE MORAES - CPF: 948.608.151-49 (APELANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base na ausência de redução da capacidade laborativa habitual, apesar da existência de lesões no joelho esquerdo decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a alegação de cerceamento de defesa, pela insuficiência e contradição do laudo pericial judicial; e
(ii) a comprovação de redução da capacidade laborativa como requisito para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de cerceamento de defesa
:

o

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, imparcial e tecnicamente capacitado, analisando o histórico clínico, os documentos apresentados e o exame físico do apelante.

o

O contraditório foi observado, sendo oportunizado ao apelante apresentar quesitos e impugnar o laudo, o que efetivamente ocorreu.

o

A discordância com a conclusão pericial não justifica a realização de nova perícia, salvo prova de vício técnico, não demonstrado nos autos.

o

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

4.

Mérito
:

o

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

o

A perícia judicial concluiu que as lesões no joelho não comprometem significativamente a capacidade do apelante para exercer suas atividades habituais como motorista.

o

Documentos médicos unilaterais apresentados pelo apelante não infirmam a conclusão do laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e dotado de presunção de tecnicidade e imparcialidade.

o

Não comprovada a redução da capacidade laborativa, requisito essencial, o benefício pleiteado não pode ser concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de insuficiência ou contradição no laudo pericial judicial deve ser fundamentada por prova concreta de vício técnico, não sendo suficiente a mera discordância com as conclusões.

2.

O auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

3.

Laudo pericial judicial conclusivo e fundamentado prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo demonstração de falha técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, art. 480; CF/1988, art. 5o, LV.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eder Gonçalves de Moraes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na inicial, o apelante pleiteava o benefício previdenciário de auxílio-acidente, alegando ser portador de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que comprometeriam sua capacidade laborativa habitual. Sustentou que as lesões resultaram em redução de sua capacidade para exercer a função de motorista, atividade que demanda esforço físico e constante mobilidade do joelho lesionado.

Em contrapartida, o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela inexistência de redução funcional que comprometa a capacidade laborativa do autor, ainda que tenha sido constatada a presença de lesões no joelho esquerdo. Fundamentada no laudo pericial, a sentença considerou ausente o requisito essencial da redução da capacidade para concessão do benefício, julgando improcedente a ação.

O apelante, em suas razões, alega preliminar de cerceamento de defesa, diante das contradições no laudo pericial e pleiteia a realização de nova perícia, argumentando que a avaliação médica judicial desconsiderou o impacto das lesões nas atividades laborativas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 253085163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o laudo pericial judicial apresentou inconsistências, sendo contraditório e insuficiente para embasar a sentença recorrida. Assim, requer a anulação da sentença e a realização de nova perícia por especialista na área de ortopedia e traumatologia.

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso, o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, imparcial e em conformidade com os parâmetros legais e técnicos. A perícia avaliou os documentos médicos apresentados, o histórico clínico e o exame físico do apelante, concluindo que as lesões descritas não resultaram em redução de sua capacidade laborativa habitual.

Ademais, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, foram plenamente observados. O apelante teve oportunidade de apresentar quesitos ao perito judicial e de impugnar o laudo pericial, o que efetivamente fez, inclusive foi oportunizado a apresentação de quesitos complementares. Contudo, a mera discordância com o resultado da perícia não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação.

Além disso, o laudo pericial judicial possui presunção de imparcialidade e tecnicidade, de modo que eventuais documentos particulares apresentados pela parte autora devem ser analisados em conjunto com as demais provas, mas não têm o condão de, isoladamente, infirmar a conclusão do perito.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e prossigo com a análise do mérito.

Do Mérito:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente redução de sua capacidade laborativa para o trabalho habitual.

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que o autor não apresenta redução de capacidade laborativa que comprometa o exercício de sua função habitual. Apesar da existência de lesões, o perito ressaltou que estas não geram impacto significativo no desempenho de atividades relacionadas à profissão de motorista. (id 244126153).

Ademais, o laudo detalhou que o autor apresenta o diagnóstico de lesão crônica do ligamento cruzado anterior e colateral medial à esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico, uso eventual de medicamento e com proposta de tratamento cirúrgico.

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, não há como acolher o pleito do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025